Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731908-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL WILLIAM FERREIRA DA SILVA, WESLEY ALVES BARROS PEREIRA PACIENTE: LUCAS DAN RODRIGUES DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Wesley Alves Barros Pereira, OAB/DF no 80.186 contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos no 0727520-21.2020.8.07.0001, condenou o paciente LUCAS DAN RODRIGUES DE ASSIS. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 e absolvido da imputação do artigo 180, caput do Código Penal, tendo-lhe sido aplicada pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Interposto recurso de apelação, este órgão julgador deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, à razão mínima legal. Interposto recurso especial, ele foi inadmitido. Dessa decisão, a então Defesa do paciente patrocinada pelas Dras. Jessyca Alves da Silva e Bruna Dias da Silva Biato, demonstrando mais uma vez total atecnia, se insurgiu por meio de agravo interno, sendo incabível a interposição de tal recurso na espécie, segundo o impetrante alega. Nas suas razões, o impetrante afirma que o paciente sofreu prejuízos no curso do processo em razão da falta de capacidade técnica dos advogados então constituídos, que não trouxeram aos autos uma defesa técnica e eficaz, e nas alegações finais deixaram de explanar os motivos pelos quais era possível a absolvição do réu. Sustenta que em sede de razões de apelação, a Defesa constituída “deixa de apelar da condenação no crime de tráfico de drogas, por conseguinte, de forma estupefaciente busca o reconhecimento de uma atenuante fictícia”, fazendo em mesmo em sede de Recurso Especial. Afirma que, nos termos da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência da defesa do réu que lhe causou prejuízos pode ser causa de anulação do processo e, no caso, restou demonstrada a falta de capacidade técnica das advogadas constituídas o que violou de forma grosseira o direito à ampla defesa do paciente, colocando em risco sua liberdade de locomoção já que na iminência de ser preso. Requer liminarmente a suspensão do processo de origem e, no mérito, pretende a concessão da ordem para anular os autos do processo no 0727520-21.2020.8.07.0001 em razão da insuficiência de defesa. É o relatório. Decido. A medida liminar em Habeas Corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que não há ilegalidade a ser sanada. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, consagra o postulado da proteção judiciária, ao estabelecer que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Lado outro, dentre o seu rol de garantias, previu o devido processo legal e a observância ao contraditório e à ampla defesa (inciso LIV). No processo penal, esses princípios ganham maior relevo, porque a defesa do acusado, indisponível garantia à luz do brocardo da paridade de armas, deve ser compreendida sob dois aspectos: defesa técnica e autodefesa. A infringência dessas normas de caráter constitucional pode gerar nulidade absoluta, tanto que o Supremo Tribunal Federal consagrou o seguinte entendimento na Súmula no 523: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o acusado”, como destacado pelo impetrante. No entanto, para o reconhecimento desta nulidade, exige-se a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. Trata-se do princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, prevê o artigo 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso em exame, observa-se que o paciente foi assistido por advogados por ele constituídos em todo o curso do processo, inclusive com a interposição de recursos após a prolação da sentença, não havendo que se falar em falta ou deficiência na sua defesa, sem contar que o paciente foi preso em flagrante na posse de certa quantidade de droga. De plano, não se encontra demonstrado qualquer prejuízo ao acusado, tão somente a mera discordância do atual causídico quanto à estratégia defensiva desenvolvida pelas advogadas que anteriormente patrocinavam a defesa do paciente. Portanto, não há que se cogitar a nulidade do feito pela violação do princípio da ampla defesa. Nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata deficiência de defesa técnica apta a ensejar a nulidade do feito mesmo porque o pedido de reconhecimento da nulidade está fundamentado com base na discordância do impetrante em relação à estratégia defensiva adotada no curso do processo por outro defensor. Por ocasião do julgamento pelo Colegiado, as questões aqui postas serão objeto de nova análise. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator